Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-13.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709669-13.2018.8.07.0009 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: H. S. V. REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO INDIRETA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 – Embora não se olvide que a Lei no 9.656/98, em seu art. 16, autorize os planos e seguros privados de assistência à saúde a fixar a coparticipação do beneficiário nas despesas com assistência hospitalar, afigura-se abusiva e desarrazoada essa cobrança, apenas em relação aos tratamentos psicológicos. 2- A exigência do custeio de metade das despesas das sessões de psicoterapia implica em limitação indireta do tratamento e restrição indevida do direito à saúde, configurando prática abusiva vedada pela Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça. 3 – A negativa de cobertura de tratamento, evidentemente, transborda o limite do razoável e do mero aborrecimento contratual, fustigando a legítima expectativa do beneficiário em momento de fragilidade de sua saúde, configurando-se, assim, danos morais indenizáveis. 4- Apelação conhecida e desprovida A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 10, § 4o, 16 e todos da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que no rol de procedimentos da ANS, há limites de consulta ou sessões anuais e que se ultrapassar tais limites deverá ser suportado pelo consumidor, em regime e coparticipação; b) artigo 186 do Código Civil, alegando ser indevida a condenação em danos morais, uma vez que não houve qualquer ilicitude na limitação da cobertura do procedimento, porque expressa e explicitamente excluídos do contrato celebrado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 10, § 4o, 16 e todos da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, fundada na negativa de autorização para a continuidade de tratamento de saúde prescrito. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada. Precedentes. 4. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 5. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7. Agravo Interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1796197/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/9/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual, modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 186 do CC, porque o acórdão ao condenar a recorrente em danos morais, o fez sob o fundamento de que a negativa em fornecer o tratamento médico adequado, não constituiu mero aborrecimento cotidiano, mas descaso com o usuário do plano de saúde, bem como com a sua dignidade. Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Sumula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003